Tribunal: TJSP
Processo: 1053317-79.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à execução. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da embargante. Fiança. Discussão acerca da garantia fidejussória prestada. Ausência de exoneração da garantia, prestada pelo prazo de cinco anos, de forma independente da constituição societária da empresa. Inexistência de provas da substituição das garantias. Ônus que incumbia à embargante. Recurso não provido.